Tribunal: STF
Processo: SE 3846
Classe: SE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-05-18
Data de publicação: 1988-05-18

Ementa:
- DIVÓRCIO CONSENSUAL. FORMALIZAÇÃO EM CONSULADO ESTRANGEIRO NO
BRASIL. CONJUGES ESTRANGEIROS DOMICILIADOS NO BRASIL. HOMOLOGAÇÃO
INDEFERIDA.
NÃO E HOMOLOGAVEL, A TÍTULO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA, A FORMALIZAÇÃO
EM CONSULADO ESTRANGEIRO, NO BRASIL, DE DIVÓRCIO CONSENSUAL DE
CONJUGES ESTRANGEIROS, DOMICILIADOS NO PAIS E SUJEITOS A LEI
PROCESSUAL QUE DISPÕE SOBRE O ATO RESPECTIVO, PERANTE A JURISDIÇÃO
BRASILEIRA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.